Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009309-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), JOSE JAIRO MONTEIRO SALES - CPF: 555.197.091-49 (PACIENTE), ORELENE SILVA MACIEL FERRAZ - CPF: 004.173.421-10 (VÍTIMA), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), juízo da 3a vara Criminal Porto Alegre do Norte-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE JAIRO MONTEIRO SALES
IMPETRANTE: WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, porque da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009309-16.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE JAIRO MONTEIRO SALES
IMPETRANTE: WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Wueiner Cruzeiro Assis Vilela
em favor de
JOSÉ JAIRO MONTEIRO SALES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a prática, em tese, dos crimes de ameaça, perseguição e homicídio qualificado tentado, em contexto de violência doméstica, sendo cumprida em 12/05/2021.

Afirma o impetrante que as declarações da vítima não merecem credibilidade, porquanto esta seria portadora de transtorno bipolar e as narrativas fruto da sua imaginação.

Alega, ainda, que o Juízo
a quo
, desconsiderou todas as narrativas do paciente bem como os fatos trazidos pela defesa, dando total credibilidade ao depoimento da vítima e do policial militar, configurando como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.

Diante disso, requer liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, ID. N.
89518973.

As informações de praxe foram prestadas, ocasião que juntou documentos, (id.
91052458).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID.
93324989.

No (id. 95664487) consta instrumento de substabelecimento, com constituição de novos mandatários para atuar no presente
habeas corpus,
ocasião que requereram a inclusão na pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE JAIRO MONTEIRO SALES
IMPETRANTE: WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOSÉ JAIRO MONTEIRO SALES,
alegando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como por
ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou sua segregação cautelar,
além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, como a tornozeleira eletrônica.

Extrai-se da denúncia que:

"(...) FATO II

Consta do incluso procedimento investigatório que, em dia e horário não especificado nos autos, mas certo que entre os meses de janeiro a maio de 2021, na residência da vítima localizada no município de Porto Alegre do Norte/MT, JOSÉ JAIRO MONTEIRO SALES, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ingressou, clandestinamente, nas dependências da residência da vítima ORELENE SILVA MACIEL, sua ex convivente, contra sua vontade.

FATO III

Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 03 de maio de 2021, por volta das 08h00min, na residência particular localizada na Rua 05, no 300, bairro Jardim Alvorada, município de Porto Alegre do Norte-MT, JOSÉ JAIRO MONTEIRO SALES, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave a vítima, sua ex-companheira ORELENE SILVA MACIEL, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.108139.

FATO IV

Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 03 de maio de 2021, por volta das 11h20min, na residência particular localizada na Rua 05, no 300, bairro Jardim Alvorada, município de Porto Alegre do Norte-MT, JOSÉ JAIRO MONTEIRO SALES, com consciência e evidente animuns necandi, com emprego de violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, por motivo fútil, tentou matar a vítima ORELENE SILVA MACIEL, sua ex convivente, consoante Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica no 238/2021 (Pg. 65/66), Termo de Declarações da vítima no 2021.8.44648 (Pg. 72/73) e Boletim de Ocorrência no 2021.108139.

DESCRIÇÂO FÁTICA

Conforme restou apurado, JOSÉ JAIRO MONTEIRO SALES conviveu com a ofendida por aproximadamente 02 anos e 01 mês, tendo o denunciado e a ofendida se separado no mês de janeiro de 2021.

No entanto, desde a separação, o denunciado passou a perseguir a vítima, reiteradamente, por meio de mensagens e ligações, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, inclusive, entre os meses de janeiro a maio deste ano, foi até a residência da vítima, pulou o muro, arrebentou a porta e entrou na residência para forçar uma conversa com a vítima, tendo esta conseguido empurrá-lo, oportunidade em que o denunciado, diante da negativa, se evadiu do local.

Posteriormente, na data de 03 de maio de 2021, por volta das 08h00min, a vítima estava chegando em sua residência, ocasião em que foi surpreendida pela presença do denunciado, que entrou na residência da ofendida e pediu para conversarem sobre a possibilidade de reatarem o relacionamento. No entanto, a vítima respondeu que não poderia conversar, pois estava com visitas e também não queria discussões.

Assim, JOSÉ JAIRO MONTEIRO SALES, muito nervoso, foi embora da residência Na sequência, ligou para ela, oportunidade em que passou a ameaçá-la dizendo que queria saber o motivo de ela não o aceitar de volta e que, caso ela se relacionasse com outro homem, mataria os dois.

Diante das ameaças, a vítima foi até a delegacia de polícia e registrou o Boletim de Ocorrência no 2021.108139, bem como, realizou o pedido de medidas protetivas de urgência.

Na sequência, a vítima saiu da delegacia e foi até o posto de

combustíveis "CAIQUE" abastecer sua moto, ocasião em que o denunciado chegou no local em uma motocicleta, muito nervoso e transtornado, dizendo à declarante que queria o documento da moto dela. Segundo a vítima, ela havia comprado a moto com capital próprio, mas os documentos estão no nome do denunciado.

Com medo, a vítima pegou o documento da moto e, quando iria entregar-lhe, o denunciado gritou dizendo que não queria a moto, mas sim a declarante. Neste momento, a declarante pediu para ele parar de gritar para conversarem, tendo o declarante a segurado com força pelo braço e começado a puxá-la para um canto do local.

No entanto, a vítima, ao perceber que o denunciado estava com um volume na cintura, se desvencilhou e fugiu em sua moto em direção a sua residência, tendo o denunciado, também pilotando uma moto, passado a prossegui-la, conseguindo emparelhar com a moto da vítima e passado a desferir chutes na moto na tentativa de derruba-lá.

Diante da perseguição, a vítima decidiu pilotar até a Delegacia de Polícia, oportunidade em que, já na rua da delegacia de polícia, a moto do denunciado apagou e a vítima conseguiu se equilibrar e chegar até a delegacia de polícia, tendo pedido ajuda a um policial civil. Ato contínuo, o policial foi em direção ao JOSÉ, momento em que a motocicleta voltou a funcionar e este evadiu-se do local.

[...].”

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que atendeu à representação da Autoridade Policial, e na data de
11/05/2021,
decretou a prisão preventiva,
alicerçada na garantia da ordem pública, ante o histórico do paciente em praticar violência doméstica, registrando que,
in verbis
, id.
91051991
:

“ (...)

2.2. Da decretação da prisão preventiva.

(...)

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

Merece acolhimento o requerimento da autoridade policial e do Ministério Público para decretação da prisão preventiva, pois, conforme se abstrai da análise dos autos, restou demonstrada a conveniência e a necessidade do enclausuramento do indiciado, posto que, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade

do delito, a prisão se revela extremamente necessária para garantia da ordem pública.

Certo é que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a decretação do recolhimento cautelar do indiciado, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.

No caso em tela, considerando a condição vulnerável da vítima, faz-se necessário que o investigado esteja em cárcere como forma de assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, garantindo assim que não sofra coação física ou moral, para que possa trazer a verdade aos autos.

Destaco, nesse ponto, que, de acordo com as informações apresentadas pela autoridade policial,
o suspeito não só ameaçou e perseguiu a vítima, como também tentou derrubá-la da sua motocicleta, em mais de uma oportunidade,
só não conseguindo tal desiderato em razão de a ofendida ter conseguido se desvencilhar, escapar e pedir socorro na Delegacia de Polícia, sendo esse último fato presenciado pelo policial civil plantonista.

Ademais, consta dos autos que, naquela ocasião, o representado estaria portando uma arma de fogo ou, pelo menos, uma arma branca, já que tinha um volume na sua cintura, sendo outro indicativo do seu animus necandi, como bem apontado pela autoridade policial. Logo, a liberdade do representado apresenta um risco à integridade física da vítima.

Ressalto que o Brasil possui 08 (oito) condenações em organismos internacionais por desrespeito às vítimas de violência, assim, deve o Estado-Juiz demonstrar firmeza e rigor no combate a essas posturas inadequadas.

Neste contexto, vê-se que o representado não possui conduta condizente para se viver em sociedade, tendo em vista o risco que oferece por possuir personalidade violenta.

Vejamos, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88).

Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir, situação de intranquilidade essa que é ameaçada
pelo fato do representado possuir histórico em praticar violência doméstica contra a mulher, ver que, no ano de 2019, teria sido oitivado em Carta Precatória oriunda da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia/GO,
por ter, supostamente, ameaçado e perturbado a sua ex-esposa, conforme destacado pela autoridade policial.

Além da garantia da ordem pública, faz-se presente o pressuposto da conveniência da instrução processual, de modo que a prisão preventiva justifica-se, ainda, para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, de modo a torná-la imune a qualquer ingerência nefasta do conduzido na intimidação da própria vítima e testemunhas.

Demais disso, vislumbro que o representado se encontra em lugar incerto, uma vez que não foi mais localizado após os fatos delituosos, não obstante as diligências investigas empreendidas nesse sentido, conforme relatado pela autoridade policial. Em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revela-se com essa atitude sua intenção de frustrar as investigações e fugir à aplicação da lei penal.

(...)

Pois bem, conforme se denota dos autos medida que se impõe é decretação da prisão do representado, uma vez que, desde a suposta prática do crime, colocou-se em local incerto e não sabido, prejudicando as investigações e, caso não localizado, prejudicará a aplicação da lei.

Deste modo, restou evidenciado o requisito do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", inserido no artigo 312 do CPP pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), tendo em vista que restou demonstrado o “periculum in libertatis”, ante a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Por fim, verifica-se a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, posto que se trata de delito doloso, cuja pena privativa de liberdade supera o máximo de 04 (quatro) anos de reclusão, além de se tratar de crime hediondo.

Desse modo, perfazem-se os requisitos e pressupostos objetivos e subjetivos da prisão. Logo, de forma concreta, justifica-se a decretação do recolhimento cautelar do indiciado, merecendo acolhimento a representação formulada.

3. Dispositivo.

I – DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado José Jairo Monteiro Sales, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Ao indeferir pedido de liberdade provisória, consignou: (id.
91052457).

"(...) A defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, limitando-se a argumentar acerca do excesso de prazo, ou seja, persistem ainda os fundamentos ensejadores da decisão que decretou a prisão preventiva.

Para se conhecer do pedido de revogação é necessário que haja modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça. (...)

Por isso, incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de analisar a necessidade de manutenção quando do eventual recebimento da denúncia.

Vejamos, no caso, verifica-se, conforme consta na decisão que decretou o cárcere, que o agressor José Jairo Monteiro Sales foi pessoalmente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência no dia 03 de janeiro de 2021, conforme consta nos autos de no 1001733-86.2021.8.11.0059, no qual restou consignada a determinação para a separação de corpos, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, proibição de aproximar-se da ofendida e seus familiares, proibição de frequentar a residência da vítima e de MANTER CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, dentre outras medidas protetivas.

Todavia, conforme se verifica da representação formulada pela autoridade policial,
o suspeito não só ameaçou, mas também perseguiu a vítima, como também tentou derrubá-la da sua motocicleta, em mais de uma oportunidade
, só não conseguindo tal desiderato em razão de a ofendida ter conseguido se desvencilhar, escapar e pedir socorro na Delegacia de Polícia, sendo esse último fato presenciado pelo policial civil plantonista. Logo, percebe-se que a vítima teme por sua vida.

Sendo assim, a manutenção da prisão do agressor se faz necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima e garantia da execução das medidas protetivas de urgência
. Assim, deve o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, posto que na região desta Comarca é frequente e comum crimes deste tipo, devendo a prisão do agressor servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando novos delitos contra mulheres.

(...)

Assim, nessa fase procedimental, dúvidas não resta de que a soltura do acusado poderá por em risco à vida da vítima e de seus familiares, razão pela qual cabível a manutenção da prisão cautelar, porquanto as demais medidas cautelares protetivas não se mostram suficientes para reprimir e coibir eventual ação criminosa do implicado.

Embora a nobre defesa argumente que o acusado possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Consta ainda que o autuado possui histórico de violência contra a mulher, conforme consta nos autos em que foi deferida a medida protetiva, onde se verifica a existência de outra medida protetiva, do ano de 2019, na comarca de Aparecida de Goiânia/GO, em desfavor de vítima diversa.

Importante ressaltar que, embora a defesa alegue que a vítima sofre de transtorno bipolar, não consta nos autos qualquer documento que comprove tal alegação, sendo certo que o agressor apresenta desprezo contra as medidas de proteção à mulher, posto que perseguiu a ofendida até a frente da delegacia, como forma de tentar impossibilitar que a mesma registrasse o Boletim de Ocorrência.

Logo, tendo em vista que os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do acusado se mantém, o indeferimento da medida pleiteada se impõe.

3. Dispositivo.

I – INDEFIRO o pedido apresentado pela defesa do acusado, vez que não houve alteração fática ou jurídica que embasasse os pedidos. (...)”

Dê início, registro que é
na instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo, por isso, o
habeas corpus
, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese de negativa de autoria delitiva.

Por outro lado, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, especialmente considerando a
gravidade dos fatos e o fundado risco
de reiteração criminosa,
pois não foi um fato isolado,
consoante narrado pela denúncia, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

O fato de o paciente praticar nova conduta delituosa reclama atuação mais forte do Estado, impondo-lhe a segregação cautelar, pois consoante registrado pelo Magistrado, o
“representado possuir histórico em praticar violência doméstica contra a mulher, ver que, no ano de 2019, teria sido oitivado em Carta Precatória oriunda da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia/GO, por ter, supostamente, ameaçado e perturbado a sua ex-esposa,”
o que indica que solto não consegue conter seus impulsos transgressores, o que faz concluir que a paz pública é sempre arranhada com suas posturas. Logo, afetada a ordem pública.

Ademais, destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva,
consoante dispõe o art. 313 do CPP,
uma vez que o paciente foi denunciado pelos delitos de “
Homicídio qualificado, na forma tentada, ameaça, perseguição e violação de domicílio, descritos no art. 121, § 2o, incisos II, e VI, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 147, caput, c/c art. 147-A, § 1o, inc. II, c/c art. 150, § 1o, todos do Código Penal” (id.
93324989).

Desse modo, evidenciado que a prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, e especialmente considerando o risco de reiteração criminosa, não há falar em revogação da custódia cautelar.

Deve-se ressaltar, ainda, que não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Por estas razões,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021